Tribunal: TJDFT
Processo: 0702893-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. CAIXA ELETRÔNICO. REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES. AJUDA DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFEITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.

1. A relação jurídica existente entre instituição financeira e o correntista é acobertada pelos princípios insertos na legislação consumerista, pois o caso se enquadra nas definições de consumidor, fornecedor e serviços, consoante previsto na Lei 8.078/90.

2. Comprovada a participação ativa do autor na cessão de informações que viabilizaram a concretização da fraude, não há de se falar em falha ou má prestação de serviço, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva dela (CDC, art. 14, § 3o).

3. Inexistindo ato ilícito, não há falar-se em indenização.

4. Recurso do réu provido. Recurso da autora julgado prejudicado.